Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009931-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE RODRIGUES - CPF: 001.282.980-30 (ADVOGADO), FABIO LUIZ ALBRECHT - CPF: 836.517.640-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO.
TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que, em execução
de
cédula de crédito bancário, rejeitou exceção de
pré
-executividade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e aplicou multa por litigância de má-fé ao executado.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i) gratuidade da justiça; (
ii
)
liquidez e exigibilidade da
cédula de crédito bancário; e (
iii
) multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça
pode ser
afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível.

4. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial apto à execução, desde que acompanhada de demonstrativo claro da evolução do débito, conforme Lei no 10.931/2004 e entendimento consolidado do STJ (Tema 576).

5. A exceção de
pré
-executividade possui natureza excepcional, restrita a matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória.

6. A multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa, não se configurando pelo simples exercício do direito de defesa, ainda que infundado.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça depende de prova efetiva da hipossuficiência, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo detalhado, constitui título executivo líquido, certo e exigível. 3. A multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 80, 81, 98, 99, §3o, e 798, I, “b”; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
04.05.2009; STJ, REsp no 1.291.575/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (Tema 576); TJMT, N.U 1000295-10.2024.8.11.0030, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Luiz Albrecht contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
EM
execução de título extrajudicial no 1001344-41.2024.8.11.0045, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda. – SICOOB
Credisul
, fundada em Cédula de Crédito Bancário
, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condenou o executado ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé.

O a
gravante sustenta, em síntese
,
o cabimento da exceção de
pré
-executividade para discussão de matéria de ordem
pública; a
ausência de demonstrativo detalhado da evolução do débito, o que comprometeria a liquidez do título; a inexigibilidade da multa por litigância de má-fé, por inexistência de conduta dolosa
. Requer o
provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento da ausência de liquidez
do título e a extinção da execução, ou, subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Deferi o pedido de efeito suspensivo.

Não há contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da justiça gratuita é reservado àqueles que comprovem, de forma efetiva, a insuficiência de recursos. Embora o artigo 99, §3o, estabeleça presunção relativa de veracidade para a declaração de hipossuficiência, tal presunção cede quando os autos revelam capacidade financeira incompatível com a condição alegada.

No caso, o agravante fundamentou o pedido exclusivamente na juntada de sua CTPS Digital, visando demonstrar ausência de vínculo formal de emprego. Todavia, a ausência de registro em carteira de trabalho não constitui prova inequívoca de miserabilidade jurídica, especialmente quando os elementos constantes dos autos revelam realidade econômica distinta.

Com efeito, os extratos bancários que instruem
o processo de execução
demonstram expressiva movimentação financeira, incompatível com a condição de hipossuficiente. No período analisado, o executado recebeu créditos de natureza autônoma ou empresarial
,
a exemplo de repasses da Seta R C E Ltda, além de apresentar gastos com manutenção de veículos (BMW e Honda), despesas com lazer e viagens e aplicações financeiras em RDC no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Diante desse quadro, não tendo o agravante apresentado Declaração de Imposto de Renda ou qualquer documento hábil a afastar as evidências de robusta capacidade financeira, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A exceção de
pré
-executividade é instrumento processual de natureza excepcional, reservado a matérias que possam ser reconhecidasdeofíciopelo juiz, relacionadas à ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, que não demandem dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça(REspn. 1.110.925/SP, relator MinistroTeoriAlbino Zavascki,
DJe
de 4/5/2009).

A Lei no. 10.931/2004, em seu art. 28, estabelece que a cédula de crédito bancárioétítulo executivo extrajudicial, mesmo que represente a dívida através de saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente.Oinciso II, do parágrafo 2o, do artigosupracitado,dispõe:

“[...]II -a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente,competindo ao credor,nos termos deste parágrafo,discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto,os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidênciadosencargosnos vários períodos de utilização do crédito aberto.”

Nesse sentido, oSuperior Tribunal de Justiça,no julgamento doREsp1 .291.575/PR, sob o rito dos recursosrepetitivos - Tema 576/STJ,consolidou o entendimento de que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou chequeespecial.”

De igual forma, inclusive, já decidiu esta
eg
. Corte:

“[...] Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
,nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

3 - No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivo/instrumento firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de operação - apuração do saldo devedor –, que demonstra de forma clara os índices de cálculo,
aliberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por este, não há
falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.”

(N.U 1000295-10.2024.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 11/03/2025).

Dessa forma,a natureza de crédito rotativoda operação, por si só,não descaracteriza o títuloexecutivo,porquantoa própria lei prevê essa modalidade e estabelece os requisitos para sua execução.

Na hipótese, a inicial daexecuçãofoi
instruída com:

(i) Cédula de Crédito Bancário no 928928, regularmente assinada, com limite de R$ 10.000,00 e encargos contratuais definidos; (
ii
) extratos de conta corrente demonstrando a utilização sistemática do limite pelo executado; e (
iii
) planilha de evolução do débito discriminando o saldo devedor principal (R$ 11.133,16), a taxa de juros remuneratórios (5,50% ao mês), os encargos moratórios e multa (R$ 3.770,65), as tarifas bancárias (R$ 30,00) e o total executado de R$ 14.933,81.

Dessa forma, a planilha cumpre as exigências do art. 798, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, eespecialmentedo art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUNTADADO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ART. 28 DA LEI 10.931/2004. RECURSO PROVIDO. [...] A
Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos contém todos os elementos exigidos pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei no 10.931/2004, como valor da operação,
número e vencimento das parcelas, encargos contratuais, forma de amortização, taxa de juros e periodicidade das prestações, estando devidamente assinada. O demonstrativo do débito anexado à inicial da execução atende ao disposto no §2o do art. 28 da Lei no 10.931/2004, por discriminar de forma clara os encargos incidentessobre a dívida, inclusive juros remuneratórios, multa e juros moratórios
. [...] A extinção da execução por ausência de título válido é incabível quando presentes os requisitos legais da Cédula de Crédito Bancário, devendo o feito retornar ao juízo de origem para exame dos demais fundamentos dos embargos. (N.U 1000848-22.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Ressalte-se que o recurso não impugnou, de forma específica, os fundamentos da
decisão
quanto aos encargos contratuais e à planilha de evolução da dívida, razão pela
deixa-se de
realizar

maiores
digressões sobre
tais pontos
, pois
não foram devolvidos à instância recursal.

Portanto, o título exequendo contém todos os elementos essenciais à sua execução,preenchendo, assim, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos para a configuração de título executivo extrajudicial
.

A multa por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige a comprovação de conduta dolosa e consciente do litigante, voltada a alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão manifestamente infundada ou obstar o andamento regular do processo. Sua aplicação comporta interpretação restritiva.

No caso, não se extrai dos autos elementos suficientes a demonstrar que o agravante agiu com dolo ou má-fé processual. O manejo da exceção de
pré
-executividade, ainda que infundado, configura
exercício. O
do direito de defesa, sem que se verifique conduta apta a caracterizar as hipóteses do art. 80 do CPC.

Divergências ou contradições pontuais nos fundamentos adotados não autorizam, por si
só
S
, a imposição da penalidade. O ônus de demonstrar a conduta dolosa é do exequente, e tal prova não foi produzida nos autos.

Assim, afasta-se a multa por litigância de má-fé aplicada na origem.

D
iante do exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026